Tribunal: TJMT
Processo: 1009672-77.2021.8.11.0040
Relator(a): SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-03-26
Data de publicação: 2024-03-26

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1009672-77.2021.8.11.0040
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Cédula de Crédito Bancário, Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
Des(a). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[WRE SERVICOS DE DESIGNER LTDA - CNPJ: 07.228.442/0001-39 (APELANTE), FELIPE RODRIGUES DE ABREU - CPF: 274.795.088-32 (ADVOGADO), OSVALDO PEREIRA BRAGA - CPF: 015.894.719-38 (ADVOGADO), WLISSES RODRIGUES MIRANDA - CPF: 689.632.971-87 (APELANTE), EVA ELAINE ZACHERT RODRIGUES MIRANDA - CPF: 862.641.331-91 (APELANTE), COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS SORRISO - SICREDI CELEIRO DO MT - CNPJ: 26.555.235/0001-33 (APELADO), JEAN CARLOS ROVARIS - CPF: 980.851.821-49 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NÃO CONHECEU DO RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE REVISÃO CONTRATUAL. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO A SENTENÇA.
OFENSA
AO
PRINCÍPIO
DA
DIALETICIDADE
. NÃO ATENDIMENTO AO ART. 1.010, II DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO NÃO CONHECIDO.

A apelação deverá, obrigatoriamente, expor os fundamentos de fato e de direito com que se impugna a sentença, conforme estipula o inciso II, artigo 1.010 do Código de Processo Civil.

Constitui ônus do recorrente a impugnação aos fundamentos da decisão judicial cuja reforma ou anulação pretender, pena de incursão em irregularidade formal decorrente da desobediência ao
princípio
da
dialeticidade
.

“O Superior Tribunal de Justiça possui iterativa orientação no sentido de que, apesar da mera reprodução da petição inicial ou da contestação não ensejar, por si só, afronta à
dialeticidade
, a ausência de combate a fundamentos determinantes do julgado recorrido conduz ao não conhecimento do apelo. ” (AgInt no REsp 1813456/MG, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, julgado em 21/11/2019, DJe 27/11/2019)

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Apelação interposto por WRE SERVIÇOS DE DESIGNER LTEA e OUTROS, em face de sentença prolatada pelo juízo da Primeira Vara Cível da Comarca de Sorriso, que nos autos n.º 1009672-77.2021.8.11.0040 – Ação de Embargos a Execução – julgou improcedente referidos embargos

e extinguiu o processo, nos termos do art. 487,I, do Código de Processo Civil.

Inconformados em suas razões os Apelantes alegam em síntese, A inadimplência verificada com a Apelada, de fato, originou-se da total inexistência de receita por quase dois (2) anos, decorrente da pandemia do COVID.

Aduzem, ainda que não tenham tido capacidade financeira (tampouco econômica) para adimplir referida dívida, o fato é que esta própria dívida não se encontra conformada validamente, eis que composta por fatores econômicos eivados de vícios que deveriam ter sido apurados em primeira instância.

Asseveram que o juízo “a quo não” considerou as provas especificadas pelos Apelantes e julgou antecipadamente a lide, não tendo, assim, oportunizado qualquer possibilidade de produzir provas sob o crivo do contraditório.

Aduzem que a perícia contábil se fazia necessária para apuração /mensuração dos vícios.

Assim, que a negativa de perícia e, pior, a inexistência de motivação para indeferimento da perícia, torna nula a sentença proferida nos autos.

Discorrem sobre os princípios do contraditório e da ampla defesa, para tanto, que a sentença deve ser tida por nula, ante ao fato de não ter havido possibilidade de os Apelantes provarem os fatos aduzidos em sua exordial.

Que na exordial e réplica demonstrou-se que o desequilíbrio contratual, havido da oneração excessiva da cédula de crédito bancário, redundou na ausência de mora por parte dos Apelantes sendo, portanto, indevidos os encargos moratórios, ao menos, até o recálculo do débito.

Portanto, que irrefutável a produção de prova pericial.

Ainda, que a prova oral certamente e minimamente mudaria o juízo a respeito do valor a ser buscado na execução proposta pela Apelada.

Que buscam a repactuação da dívida e manutenção do mínimo existencial dos Apelantes, à luz do disposto no art. 104-A, do Código de Defesa do Consumidor – regra essa emergida da Lei nº 14.181/21 (Lei do superendividamento).

Consignam que o superendividamento impõe restrições à obtenção de crédito e pode levar à exclusão social e econômica do consumidor, a Lei 14.181/21 objetiva preveni-lo e tratá-lo, assegurando o desenvolvimento e a dignidade da pessoa humana.

Assim, as normas da lei do Superendividamento alcançam os Apelantes-consumidores, destinatário dos processos de repactuação de dívidas e por superendividamento para revisão e integração dos contratos e repactuação das dívidas previstos nos artigos 104-A e 104-B do CDC, meios alternativos ao instituto da recuperação da empresa (Lei 11.101/05) para a superação da crise econômica ou financeira do empreendedor individual, porquanto, em tese, mais acessíveis, eficientes e efetivos, à medida que, de um lado, viabilizam a adimplência e a preservação da empresa e, de outro, garantem o mínimo existencial e a dignidade.

Que todos os requisitos da lei encontram-se preenchidos, pois (i) os Apelantes sócios são pessoas naturais; (ii) as CCBs executadas não são garantidas com garantia real, seja imobiliário ou de crédito rural; (iii) há manifesta impossibilidade do pagamento das dívidas e; (iv) inexiste pedido judicial anterior com essa mesma finalidade, nos últimos dois (2) anos.

Ademais, que a Apelada, em sua execução, limitou-se a apresentar as Cédulas de Crédito Bancário (B80634037-0 e B90631303-0), apenas um documento em que indica haver depositado R$ 66.559,50 na conta corrente de Leopoldo Miranda Souza e duas memórias de cálculo simples, que não demonstram de forma clara e precisa os critérios utilizados.

Assim,
o julgamento antecipado da lide configurou-se notório cerceamento de defesa
, devendo o processo voltar à fase instrutória, para produção de provas hábeis a comprovação de todos os danos e suas respectivas extensões.

Portanto, que mister se faz a anulação dos efeitos da r. sentença, com a devolução dos autos à fase instrutória, a fim de que seja dada aos Apelantes a oportunidade de produzir a prova oral e PERICIAL, sob pena de lhe ser negado os mais comezinhos princípios do devido processo legal.

Sustentam ainda, a
nulidade da sentença por ausência de demonstrativo de cálculo hábil
.

Discorre sobre a relação consumerista.

Defendem a inconstitucionalidade formal e material dos art. 25-46 da Lei 10.931/04.

Consignam a ilegalidade da capitalização dos juros, assim, é inconstitucional tanto o artigo 5º da Medida Provisória nº 2.170-36/2001, quanto o artigo 28, § 1º, inciso I, da Lei nº 10.931/04, por tratar-se de matéria afeta ao Sistema Financeiro Nacional, cuja regulamentação cabe exclusivamente à lei complementar.

Por estas razões, deve ser excluída a capitalização dos juros da cédula de crédito bancário em questão em qualquer periodicidade.

Defendem a improcedência da cumulação da multa e juros de mora, bem como a ausência de mora.

Requerem o recebimento e provimento do presente recurso, para que seja oportunizado aos Apelantes a produção de provas, ou que, caso entendam pela desnecessidade de provas, dadas as nulidades evidentes encontradas, sejam tidos por procedentes os pedidos iniciais, com a reversão das penas de sucumbência.

Contrarrazões (id.n.º 185220214).

A parte Apelante devidamente intimada para manifestar-se quanto as preliminares suscitadas em contrarrazões.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO (Preliminar de Ofensa ao Princípio da Dialeticidade)

O recurso não deve ser conhecido, pois as razões do recurso de apelação não impugnaram o que foi decidido.

Consigne-se que, segundo o princípio da dialeticidade, previsto no art. 1.010, II do Código de Processo Civil, o recurso deve ser “discursivo”, vale dizer, deve declinar os motivos de reforma da decisão, tomando os termos desta como o ponto de partida.

A propósito:

“O princípio da dialeticidade recursal deve ser compreendido como o ônus atribuído ao recorrente de evidenciar os motivos de fato e de direito para a reforma da decisão recorrida.” (AgRg no AREsp 120.386/PR, Rel. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, TERCEIRA TURMA, julgado em 26/08/2014, DJe 04/09/2014)

O princípio da dialeticidade obriga que a parte Apelante ataque especificamente os motivos de decidir utilizados na sentença, de modo que, não sendo indicadas as razões pelas quais pretende ver reformada a decisão, falta interesse em recorrer à parte, pressuposto intrínseco de admissibilidade.

Da leitura detalhada das razões verifico que a parte Apelante não atacou os fundamentos da sentença, que julgou improcedente a ação. Colaciono trecho da sentença:

“[...] Consoante previsão legal, art. 917, § 3°, do CPC, compete os embargantes, quando alegam excesso de execução, apresentar memória de cálculo com os valores que entendem corretos, sob pena de indeferimento liminar dos embargos ou não conhecimento desse fundamento.

À vista disso, é forçoso concluir que a memória de cálculo revela-se como elemento indispensável à viabilização acerca da regularidade do cálculo apresentado pelo exequente.

No caso dos autos, observa-se que os embargantes não apresentaram a cálculo, limitando-se aos argumentos descritos na exordial.

Desse modo, tendo a parte embargante inobservado requisito indispensável para a análise do alegado excesso de execução, deve suportar os efeitos de sua desídia.

A respeito, veja-se o seguinte julgado:

(...)

Destaco, ainda, que sendo o excesso a única tese veiculada nos embargos, a improcedência é medida que se impõe.

Posto isso, JULGO IMPROCEDENTE os embargos, extinguindo o processo COM RESOLUÇÃO DE MÉRITO, nos termos do art. 487, inc. I, do CPC”.

O fundamento da sentença foi ausência de , memória de cálculo com os valores que entendiam corretos, com fundamento no art. 917, § 3°, do CPC

A parte apelante em nenhum momento atacou o fundamento utilizado pela sentença para determinar a extinção do processo, em outras palavras, a empresa apelante não impugnou a questão referente ao não observância do artigo acima citado.

Frise-se, não há nas razões deste recurso um ataque específico à decisão singular, o que implica em não conhecimento do recurso.

A propósito:

PROCESSO CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. ENUNCIADO ADMINISTRATIVO 3/STJ. APELAÇÃO NÃO CONHECIDA POR FALTA DE DIALETICIDADE. FALTA DE COMPATIBILIDADE COM OS TEMAS DECIDIDOS NA SENTENÇA. DECISÃO MANTIDA. JURISPRUDÊNCIA DO STJ. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO.

1. Na hipótese em análise, o Tribunal de origem concluiu pelo não conhecimento da apelação haja vista a afronta ao princípio da dialeticidade, pois a reiteração na apelação das razões apresentadas na contestação não trouxe fundamentação suficiente para combater as especificidades da sentença.

2. O Superior Tribunal de Justiça possui iterativa orientação no sentido de que, apesar da mera reprodução da petição inicial ou da contestação não ensejar, por si só, afronta à dialeticidade,
a ausência de combate a fundamentos determinantes do julgado recorrido conduz ao não conhecimento do apelo
.

3. Agravo interno não provido. (AgInt no REsp 1813456/MG, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, julgado em 21/11/2019, DJe 27/11/2019)

Sobre o tema já me pronunciei:

IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA A SENTENÇA – OFENSA AO ART. 1.010, II DO NCPC – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO NÃO CONHECIDO. A apelação deverá, obrigatoriamente, expor os fundamentos de fato e de direito com que se impugna a sentença, conforme estipula o inciso II, artigo 1.010 do Código de Processo Civil. Constitui ônus do recorrente a impugnação aos fundamentos da decisão judicial cuja reforma ou anulação pretender, pena de incursão em irregularidade formal decorrente da desobediência ao princípio da dialeticidade. (TJMT - APL: 0003616-08.2012.8.11.0025, Relator: DES. SEBASTIÃO BARBOSA FARIAS, Data de Julgamento: 18/09/2018, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Data de Publicação: 24/09/2018)

Destarte, se o recurso não combate os fundamentos determinantes do julgado, prevalece na jurisprudência o entendimento de que a hipótese é de não conhecimento do recurso, por ofensa ao princípio da dialeticidade, com fulcro na inobservância do disposto no artigo 1.010, II, do CPC.

Ao arremate, para viabilizar eventual acesso às vias extraordinária e especial, considera-se prequestionada toda matéria infraconstitucional e constitucional, observado o pacífico entendimento do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que, tratando-se de prequestionamento, é desnecessária a citação numérica dos dispositivos legais, bastando que a questão posta tenha sido decidida (EDROMS 18.205/SP, Eminente Ministro Felix Fischer, DJ 08/05/2006, p. 240).

Ante o exposto,
NÃO CONHEÇO
do recurso de apelação mantendo incólume a r. sentença.

Nos termos da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça "será cabível a fixação de honorários em sede recursal na hipótese de o recurso não ser conhecido integralmente ou quando desprovido" (AgInt no AREsp 1.263.123/SP, Relator Ministro Lázaro Guimarães – Desembargador Convocado do TRF 5ª Região –, Quarta Turma, DJe 29.6.2018).

Assim, majoro os honorários advocatícios para 15% , nos termos do art. 85, §§8º e 11 do Código de Processo Civil, suspenso consoante dispõe o art. 98, §3º, do CPC

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/03/2024